Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-75.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. CADEIA DOMINIAL. COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO PRIMÁRIO ANULADO. POSSE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em disputa de posse contra posse, são verificados os elementos da posse em si mesma, não importando qualquer relação jurídica subjacente: o jus possessionis visa a proteger o direito do possuidor com base em uma posse hostilizada. 1.1 Nos termos do artigo 567 do CPC, "o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito". Assim, as ações possessórias, em geral, exigem: a prova da posse e do ato que a ameace ou viole. Posse é fato; e as partes devem demonstrar quem efetivamente exerce poderes de fato sobre a coisa, inerentes à propriedade e com função social, para ser considerado legítimo possuidor (art. 1.196 do CC/02) e, como consequência, poder gozar da tutela possessória.
2. Na falta do registro do título translativo e inexistindo qualquer ônus sobre o imóvel, é presumida a boa-fé do terceiro adquirente quando adota as medidas cabíveis para verificar a regularidade da cadeia dominial e do imóvel. Exata hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.